Tribunal: TJMT
Processo: 1024959-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024959-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHARLES DA SILVA - CPF: 707.810.751-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1024959-26.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.o

1024959-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Charles da Silva
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA -
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE LONGA PERMANÊNCIA -
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE –
NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez que, embora o município recorrente afirme que o tratamento requerido seria disponibilizado administrativamente, não houve, até o momento, comprovação de que foi garantida a residência terapêutica determinada ao autor recorrido. Considerando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas que versem sobre assistência a saúde, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1024959-26.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.o

1024959-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Charles da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Município

de

Rondonópolis
-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Sentença
(Id.
233597664
): julgou procedente o pedido inicial, determinando
que o município recorrente viabilize
ao paciente recorrido
residência terapêutica
ou, na sua ausência,
seja custeada estadia, alimentação, tratamento psiquiátrico contínuo e acompanhamento de cuidador social
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
233597666
): o município recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões do autor (Id. 233597670):
o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 236407175): Opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1024959-26.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.o

1024959-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Charles da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Charles da Silva
em face do
Município

de
Rondonópolis
-MT
, objetivando a sua ‘
desinternação
’
e o encaminhamento à
residência terapêutica,
ou, na sua ausência, seja que custeada
estadia, alimentação, tratamento psiquiátrico continuo e acompanhamento de cuidador social, com comprovação imediata.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor
recorrido foi diagnosticado com
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas e outros transtornos mentais oriundos de lesão e disfunção cerebral e de doença física.

Constata-se que o paciente foi internado na data de 16/02/2023 no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso e que recebeu alta em 03/04/2023. No entanto, permaneceu internado, uma vez que não há um local adequado para ser abrigado, assim como não há nenhum parente disposto a recebê-lo.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente

a fornecer ao recorrido o tratamento
em questão.

O recorrente, por sua vez, suscita falta de interesse de agir, uma vez que o autor está na fila para ser recebido no ‘Lar Cristão’ e, mesmo sem o ajuizamento da demanda, teria “recebido o bem da vida pretendido” (sic).

Sendo assim, pugna pela extinção da demanda, sem resolução do mérito.

Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse processual do autor recorrido.

Isso porque, desde a inicial, há informações no sentido de que o ‘Lar Cristão’ não é o local adequado para as necessidades do requerente.

Ademais, importa ressaltar que
os documentos constantes dos autos de origem demonstram que a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social informou que poderia conseguir uma vaga no Lar Cristão, mas que este não é o local adequado para o beneficiário, pois é de longa permanência.

Além disso, em que pese as assertivas de que haveria disponibilização administrativa do tratamento, até o momento não houve comprovação de que tenha sido ofertado, mesmo com o deferimento da tutela antecipada nesta demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos entes federativos – CIRURGIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – sentença mantida – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10075170620218110007, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2023)”.

Logo, não merece guarida a irresignação recursal.

Portanto, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual arguida nas razões do recurso.

Outrossim, quanto à responsabilidade do município recorrente pela disponibilização do tratamento em questão,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,

deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024